Tribunal: TJSP
Processo: 1033899-80.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14810
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO - DESCABIMENTO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA

Ementa:

VOTO No 14810
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO - DESCABIMENTO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.